Tribunal: TJDFT
Processo: 0752138-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO RECONHECIDO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste o direito real de habitação se houver copropriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão ou se, àquele tempo, o falecido era mero usufrutuário do bem (EREsp n. 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.